Tribunal: STF
Processo: ADPF 687
Classe: ADPF
Órgão julgador: LUIZ FUX
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2020-06-19
Data de publicação: 2020-06-19

Ementa:

Inteiro teor:
PEDIDO DE RECONSIDERAÇÃO NA ARGUIÇÃO DE DESCUMPRIMENTO DE PRECEITO FUNDAMENTAL. ATOS NORMATIVOS ESTADUAIS E MUNICIPAIS. RESTRIÇÕES AO TRANSPORTE DE PASSAGEIROS E DE CARGAS EM RAZÃO DA PANDEMIA DA COVID-19. ALEGAÇÃO DE AFRONTA AO PACTO FEDERATIVO E AOS DIREITOS À SAÚDE, À ALIMENTAÇÃO E AO TRABALHO. AÇÃO PROPOSTA POR ENTIDADE ASSOCIATIVA. AUSÊNCIA DE DEMONSTRAÇÃO DO CARÁTER NACIONAL. ILEGITIMIDADE ATIVA AD CAUSAM. AÇÃO NÃO CONHECIDA. PEDIDO DE RECONSIDERAÇÃO REJEITADO.
    Decisão: Trata-se de pedido de reconsideração formulado pela Associação Brasileira Interestadual de Turismo, Transporte Terrestres e Carga - ABRITTC contra decisão monocrática de minha lavra, cuja ementa transcrevo:
    “ARGUIÇÃO DE DESCUMPRIMENTO DE PRECEITO FUNDAMENTAL. ATOS NORMATIVOS ESTADUAIS E MUNICIPAIS. RESTRIÇÕES AO TRANSPORTE DE PASSAGEIROS E DE CARGAS EM RAZÃO DA PANDEMIA DA COVID-19. ALEGAÇÃO DE AFRONTA AO PACTO FEDERATIVO E AOS DIREITOS À SAÚDE, À ALIMENTAÇÃO E AO TRABALHO. AÇÃO PROPOSTA POR ENTIDADE ASSOCIATIVA. AUSÊNCIA DE DEMONSTRAÇÃO DO CARÁTER NACIONAL. ILEGITIMIDADE ATIVA AD CAUSAM. AÇÃO NÃO CONHECIDA.” (Doc. 4)
    A peticionante junta procuração com poderes genéricos e decisão de minha lavra prolatada na STP 299, de forma a supostamente embasar a viabilidade da presente ação.
    É o relatório. Decido.
    O pedido de reconsideração não merece prosperar, vez que restam incólumes os fundamentos da decisão de não conhecimento da ação.
    Com efeito, a Associação peticionante não juntou procuração conferindo poderes específicos para o ajuizamento da arguição de descumprimento de preceito fundamental à advogada subscritora da petição inicial (ADI 2.187-QO, Rel. Min. Octavio Galloti), nem tampouco apresentou documentos aptos a demonstrar seu caráter nacional.
    Conforme já asseverado, a caracterização como entidade de âmbito nacional não decorre da mera declaração formal, sendo necessária a demonstração da efetiva representatividade em pelo menos nove Estados da Federação. Nesse sentido é a pacífica jurisprudência desta Corte, da qual cito o seguinte trecho da ementa da ADI 108, Rel. Min. Celso de Mello, Plenário, DJ de 5/6/1992:
    “A jurisprudência do STF tem consignado, no que concerne ao requisito da espacialidade, que o caráter nacional da entidade de classe não decorre de mera declaração formal, consubstanciada em seus estatutos ou atos constitutivos. Essa particular característica de índole espacial pressupõe, além da atuação transregional da instituição, a existência de associados ou membros em pelo menos nove Estados da Federação. Trata-se de critério objetivo, fundado na aplicação analógica da Lei Orgânica dos Partidos Políticos, que supõe, ordinariamente, atividades econômicas ou profissionais amplamente disseminadas no território nacional.”
    Some-se, por fim, que a decisão citada pela requerente não tem o condão de infirmar o não conhecimento da arguição. É que a utilização do instrumento da medida de contracautela de suspensão de segurança encontra pressupostos próprios, tal qual a demonstração de que o ato questionado apresenta potencial risco de abalo grave à ordem, à saúde, à segurança ou à economia públicas (art. 4º, caput, da Lei 8.437/1991; art. 15 da Lei 12.016/2009 e art. 297 do RISTF). Foi como consignei na decisão STP 299, na linha dos precedentes então citados, aduzindo que, “limitado a se pronunciar sobre essas circunstâncias, não cabe ao julgador manifestar-se quanto ao mérito propriamente dito do que discutido no processo originário, eis que essa questão poderá ser oportunamente apreciada pelo Supremo Tribunal Federal na via recursal própria”. 
    Ex positis, REJEITO o pedido de reconsideração.
    Publique-se.
    Brasília, 19 de junho de 2020.
Ministro Luiz Fux
Relator
Documento assinado digitalmente